Tribunal: TJMT
Processo: 0009739-82.2017.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0009739-82.2017.8.11.0013

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inventário e Partilha, Bloqueio de Matrícula]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIVANIRA NIEMENS LEAL - CPF: 888.282.201-04 (APELADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), AMARILDO NIEMEM - CPF: 220.349.512-04 (APELADO), FLAMINIA DOS SANTOS NIEMIC - CPF: 632.814.651-53 (APELANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), MICHELLE MATSUURA BORRALHO - CPF: 000.195.911-52 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E REFORMOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN
ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR – SONEGADOS – DOAÇÃO INOFICIOSA DE IMÓVEL – SEMOVENTES A PARTILHAR - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DOAÇÃO INOFICIOSA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – MARCO INICIAL DA CONTAGEM ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002 - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2.028 DO CC/2002 – PROPOSITURA DA DEMANDA 14 ANOS DEPOIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.

Segundo orientação pacífica da Corte Cidadã, “
o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular
” (REsp n. 1.933.685/SP). 2. “
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
” (Art. 2.028, CC/2002). 3. Sobre as pretensões declaratórias de nulidade de doação inoficiosa incide o prazo decenal (art. 205, CC/2002). 4. Tendo em vista que o lapso transcorrido entre o marco inicial, 10 de janeiro de 2003, e a propositura da demanda, 17 de outubro de 2017, é superior ao prescricional, merece ser acolhida a preliminar das apelantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de apelação cível, interpostos por
FLAMINIA DOS SANTOS NIEMIC

e outro,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que,
nos autos
da Ação Declaratória de Existência de Bens a Partilhar C/C Pedido de Liminar para Bloqueio de Bens n. 0009739-82.2017.8.11.0013, proposta por
DIVANIRA NIEMENS LEAL e outro
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a existência de sonegação e determinada a restituição de bens ao acervo patrimonial do
de cujus
Lourenço
Niemic
para fins de partilha, a ser aferido e partilhado no procedimento de inventário: “1. 50 % (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula n. 14.995; e 2. 09
semoventes bovinos machos, com 04 a 12 meses, e 06 semoventes bovinos fêmeas, de 04 a 12 meses, bem como sua evolução desde 16 de junho de 2008.” Condenou os Requeridos a indenizarem os Autores em relação à utilização mensal do solo/superfície do imóvel de matrícula 14.995, desde outubro de 2017, em 50% do valor apuado em momento de liquidação de sentença, corrigidos; condenou os Autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Requeridos, fixados em 15% do valor da causa atualizada; condenou os Requeridos ao pagamento de 50 das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando em 15% do valor atualizado da causa.

As Apelantes aduzem, em síntese, que o feito é referente à ação declaratório de existência de bens a partilhar, em razão de inventário negativo de Lourenço
Niemic
, falecido em 04/01/2010, proposta pelos Apelados, alegando que o
de cujus
tinha deixado bens a partilhar, enumerando alguns bens.

Destacam a qualidade vocacional das Apelantes, a primeira é filha do falecido e irmã unilateral dos Apelados, sendo a Segunda Apelante mãe da primeira e cônjuge supérstite, “foi casada com o falecido sob a égide do artigo 276 da Lei 3.071/16 pelo Regime de Separação de Bens. Já os Apelados são filhos do primeiro casamento do falecido e todos tem conhecimento da existência um dos outros”.

Sustentam que a sentença foi prolatada de forma
extra petita
, vez que não foi formulado na inicial pedido contemplado na sentença, acerca da condenação das Apelantes a indenizar os Apelados pela “utilização mensal do solo quanto a 50%, cota parte de Lourenço
Niemic
, desde outubro de 2017, data da interposição da presente demanda, a ser apurado em momento de liquidação de sentença”. (SIC)

Defendem a prescrição da pretensão dos Apelados quanto ao imóvel de Matrícula n° 14.995, consignando que o título definitivo foi concedido em 03/08/1994, aberta a matrícula em 24/11/2000, o óbito do
de cujus
se deu em 04/01/2010 e a ação anulatória foi protocolada apenas em 17/10/2017. Pontuam “tendo por premissa tais datas e correspondentes lapsos temporais, as apelantes buscam o reconhecimento da prescrição à nulidade de doação sob distintas frentes de batalha, todas elas com jurisprudência junto ao STJ”.

Consignam que quanto à prescrição, o
decisum
recorrido merece reforma, visto que “considerando que entra a data do ato que se pretende a nulidade e o intento da ação anulatória, se passaram vinte e três anos. Do registro público do título, vinte e três anos. Da abertura da matrícula 14.995, dezessete anos. E que entre o óbito mais de quatro anos”.

Salientam que restou confesso que os Apelados receberam do
de cujus
um terreno, conforme depoimento da parte. Argumentam que “a sentença restou por omissa ao reconhecer que esta doação aos Apelados iguala a legítima da primeira Apelante, conforme preconiza o CC/art. 2.002: "os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação".

Apontam que restou comprovado no feito que o
de cujus
tinha bens suficientes à época da liberalidade para fazê-lo, uma vez que a movimentação de gado lhe conferia renda suficiente para viver.

Afirmam que “como o excesso foi apurado com base no valor que os bens doados tinham, no momento da liberalidade, se mostra que o falecido poderia dispor até metade do seu patrimônio, como fez entregando um terreno para os apelados, por ocasião do casamento, que seja reformada a decisão de modo a declarar que a doação não atingiu a legítima e que o bem imóvel de matrícula no 14.995 deve permanecer em propriedade da primeira apelante.” Requestam, não sendo o entendimento, que seja determinado à colação o bem imóvel recebido pelos Apelados, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença e integrar o patrimônio para fins sucessórios.

Pontuam que a Apelante meeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de sonegados, vez que a “viúva meeira que não ostente a condição de herdeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de petição de herança na qual não tenha sido questionada a meação, ainda que os bens integrantes de sua fração se encontrem em condomínio
pro indiviso
com os bens pertencentes ao quinhão hereditário”.

Ressaltam “que restou por incontroverso nos autos que o falecido teve inúmeros problemas de saúde, com gastos consideráveis de hospitais, sendo tais semoventes (15 no total), foram vendidos justamente para o pagamento destas despesas, revertido integralmente para o falecido.”

Aduzem que não há prova alguma que o falecido teve qualquer direito sobre o terreno de matrícula n° 14.995, já que este sempre foi de posse direta da Segunda Apelada, sendo o
de cujus
mero detentor por força do casamento em separação convencional de bens.

Alegam que não há que se falar em retorno do bem ao acervo patrimonial, já que nele foram realizadas benfeitorias de boa-fé que excedem o valor o terreno, devendo só o valor dos bens doados entrarem em colação, não sendo assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem”.

Com essas considerações, requerem o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão dos Apelados em anular a suposta doação; declarar que o
de cujus
não era proprietário do imóvel de matrícula 14.995, cassando o
decisum
quanto à determinação a devolução do bem ao acervo hereditário. Alternativamente, pugnam pela aplicação do art. 2.004, § 2°, do CC, considerando ainda o valor do solo do imóvel à época da liberalidade; reconhecimento de sentença
extra petita
em relação à indenização aos Autores/Apelados pelo uso mensal do solo/superfície do imóvel de matrícula n. 14.995, em 50%, desde outubro de 2017; que apenas a Primeira Apelante indenize o espólio, “
ja
que o produto da ação da inoficiosa e a reposição do patrimônio ao monte mor e não a herdeiros específicos e que a meeira nada tem responsabilidade sob tal pagamento”.

Requestam o reconhecimento que o excesso foi apurado com base no valor que os bens doados tinham, no momento da liberalidade, considerando que o
de cujus
poderia dispor até da metade de seu patrimônio, declarando que a doação do imóvel de matrícula n. 14.995 não atingiu a legítima, “deve permanecer em propriedade da primeira apelante ou não sendo o entendimento, que seja determinado à colação o bem imóvel recebido pelos apelados, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença
e integrar o patrimônio do falecido para fins sucessórios; que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante meeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de sonegados”; reconhecer que os quinze semoventes pertencia à segunda apelada e que foram consumidos nos gastos de saúde com o falecido.

Finalmente, requerem a inversão do ônus
da
sucumbência, uma vez que os Apelados decaíram da maior parte dos seus pedidos.

Após a interposição do recurso os Apelantes formularam pedido de gratuidade da justiça, indeferida pela decisão de ID. 138366156, sendo realizado o preparo (ID. 156127790 e 156127791).

Nas contrarrazões, os Apelados apontam que as razões de recurso inovam em relação à alegação de ilegitimidade da parte
Flamínia
, sobre o prazo prescricional/decadencial (10 anos) e dos fatos relacionados aos semoventes; defendem a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIANO RABANEDA DOS SANTOS – OAB/MT No 12945-O E.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Peço o adiamento do julgamento destes autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/ HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 22/08/2023 A PEDIDO DO RELATOR, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL FEITA PELO ADVOGADO DO APELANTE DR. FABIANO RABANEDA DOS SANTOS.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Aduzem os Apelados que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, em parte, isto porque as Apelantes narram o episódio de acordo com suas convicções. Trouxeram argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Já no que tange aos argumentos acerca do prazo prescricional, deixam de enfrentar os fundamentos da sentença, que entendeu pela não ocorrência da prescrição da pretensão autoral, tendo como
dies a quo
a abertura da sucessão.

Ante o exposto,
acolho em parte
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, para não conhecer do apelo quanto aos argumentos acerca da prescrição.

VOTO (PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

As Recorridas apontam que as Apelantes inovam ao tratarem do prazo prescricional de 10 anos, bem como quanto aos argumentos acerca da ilegitimidade passiva da Apelante
Flaminia
dos Santos
Niemic
.

Conforme pontuado alhures, tem-se que prejudicada a análise da preliminar quanto à prescrição, tanto relativo à inovação recursal, quanto à própria prescrição, visto que foi reconhecida a ofensa ao princípio da dialeticidade em tal ponto.

Quanto à ilegitimidade passiva, de fato as Apelantes inovam, contudo, sendo matéria de ordem pública, possível sua apreciação em grau de recurso.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL INFERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. RECURSO ADESIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A arguição de ilegitimidade passiva consiste em inovação recursal, pois não abordada em momento anterior. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, possível a sua apreciação neste grau recursal.
Preliminar
contrarrecursal
rejeitada. Todavia, vai rejeitada a tese, diante da ausência de elementos que indiquem não ser a requerida
Loreni
responsável pelo imóvel de no. 402, causador das infiltrações. Recurso adesivo desprovido. DA APELAÇÃO. DANOS MORAIS. O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo e não meros dissabores, normais na vida de qualquer pessoa. Caso dos autos em que não demonstrou o autor situação hábil a configurar a indenização pretendida, diante do conserto da infiltração pela parte ré. Natureza do dano não caracterizada como in
re

ipsa
. Necessidade de comprovação. Apelo desprovido. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Com o desprovimento dos recursos, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. (Apelação Cível, No 50006190520148210029, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernanda
Carravetta

Vilande
, Julgado em: 21-06-2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE
PASSIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

As razões de apelação apontam para ilegitimidade da Apelante para compor o polo passivo da demanda, por ser meeira e não herdeira, vez que seu regime de casamento era de separação total de bens.

Entretanto, a ilegitimidade para compor o polo resta afastada, visto que em relação aos semoventes, objeto dos autos, estes foram repassados/doados para Primeira Apelante, sendo parte legítima.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (PRELIMINAR – SENTENÇA –
EXTRA PETITA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Entendem as Apelantes ter sido a sentença recorrida proferida de forma
extra petita
, argumentando que a condenação em relação à indenização aos Autores/Apelados pelo uso mensal do solo/superfície do imóvel de matrícula n. 14.995, em 50%, desde outubro de 2017, não foi formulado pelas Apeladas na exordial.

Depreende-se que a preliminar deve ser afastada, visto que a condenação se refere à parcial procedência do pleito autoral aos valores devidos de aluguel do imóvel de matrícula 14.995, conforme explanado na sentença:

“(...) Aventa os autores que lhes são de direito os valores advindos pelos
alugueis
dos prédios construídos sobre o imóvel de matrícula n. 14.995.

Em atenção aos autos, verifico que, conforme Alvará de Construção n. 198/11 do Município de Pontes e Lacerda – MT, a construção dos prédios sobre o imóvel de matrícula n. 14.995 se deu posteriormente a junho/2011, data essa posterior a morte de LOURENÇO NIEMIC.

Não restou minimamente provado durante a instrução processual que os prédios foram construídos com o patrimônio de LOURENÇO NIEMIC, mas sim que o projeto e execução foram realizados por vontade e financiamento de SIRLEY SANTOS NIEMIC, não fazendo assim, os autores ‘jus’ aos
alugueis
auferidos.

Outrossim, também não faz ‘jus’ os autores aos
alugueis
auferidos sob argumento que se
tratam
de frutos do imóvel.

Os frutos podem ser classificados em naturais (como, por exemplo, a extração de um minério), industriais (a produção de uma fábrica) e os civis (o aluguel de um imóvel).

O direito sucessório dos autores advém do solo existente no imóvel de matrícula n. 14.995, bem como dos seus frutos naturais e civis.

As benfeitorias existentes sobre o solo não pertencem aos autores e nem os frutos advindos do prédio.

Aos autores, conforme disciplinado no item ‘II.b.1’, comporta a sucessão da cota parte de LOURENÇO NIEMIC em relação ao imóvel de matrícula n. 14.995.

Passado tal ponto, sendo que houve uso do bem imóvel em questão, mais precisamente do solo, sem a devida autorização, deve os requeridos indenizarem os autores pela utilização mensal do solo quanto a 50%, cota parte de LOURENÇO NIEMIC, desde outubro de 2017, data da interposição da presente demanda, a ser apurado em momento de liquidação de sentença. (...)”

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

As Apelantes se insurgem contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que o imóvel de Matrícula n° 14.995 nunca pertenceu ao
de cujus;
à existência de bens suficientes à época da liberalidade para fazê-lo, uma vez que a movimentação de gado lhe conferia renda suficiente para viver; a necessidade de que seja determinado à colação o bem imóvel recebido pelos Apelados, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença e integrar o patrimônio para fins sucessórios; que não há que se falar em retorno do bem ao acervo patrimonial, já que nele foram realizadas benfeitorias de boa-fé que excedem o valor o terreno, devendo só o valor dos bens doados entrarem em colação e consignam que restou incontroverso nos autos que o falecido teve inúmeros problemas de saúde, com gastos consideráveis de hospitais, sendo tais semoventes (15 no total).

A ação foi proposta pelos Apelados, pleiteando a declaração dos bens descritos na exordial como pertencentes ao
de cujus,
“devendo ser incluídos em acervo hereditário, passível de ser inventariado e partilhado”; declaração de nulidade da doação realizada em sua integralidade referente ao bem de matrícula 14.995; prosseguimento do feito, ao final, para partilha dos bens deixados pelo
de cujus
, bem como a os alugueres recebidos pelas Requeridas/Apelantes.

O MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) O aparato probatório realizado durante a fase instrutória também não foi capaz de afastar a pretensão autoral, sendo que pelos documentos carreados há comprovação efetiva da propriedade/posse do bem por FLAMÍNIA NIEMIC e LOURENÇO NIEMIC, devendo este bem retornar ao acervo sucessório para fins de partilha em relação à cota parte de LOURENÇO NIEMIC. (...)

Não há como se olvidar que houve a transferência da propriedade dos semoventes bovinos no ano de 2001 de LOURENÇO NIEMIC para FLAMINIA SANTOS NIEMIC, sendo que da abertura da propriedade n. 252777 junto ao INDEA – ‘SITIO CRISTAL’, sendo idênticos em idade, número e registro de transferência, de modo que apenas 08 (oito) semoventes bovinos machos, com idade de 04 a 12 meses, não entraram em nome da propriedade de FLAMINIA SANTOS NIEMIC.

Discorrido isso, tenho que os semoventes que estavam no cadastro da propriedade n. 252777 junto ao INDEA – ‘SITIO CRISTAL’, registrado em nome de FLAMINIA SANTOS NIEMIC, são de propriedade exclusiva do ‘de cujus’, vez que eram casados em regime de separação de bens. (...)

As benfeitorias existentes sobre o solo não pertencem aos autores e nem os frutos advindos do prédio. Aos autores, conforme disciplinado no item ‘II.b.1’, comporta a sucessão da cota parte de LOURENÇO NIEMIC em relação ao imóvel de matrícula n. 14.995.

Passado tal ponto, sendo que houve uso do bem imóvel em questão, mais precisamente do solo, sem a devida autorização, deve os requeridos indenizarem os autores pela utilização mensal do solo quanto a 50%, cota parte de LOURENÇO NIEMIC, desde outubro de 2017, data da interposição da presente demanda, a ser apurado em momento de liquidação de sentença. (...)

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, o que faço na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Reconheço a existência de sonegação e determino a restituição dos seguintes bens ao acervo patrimonial do ‘de cujus’ LOURENÇO NIEMIC para fins de partilha, a ser aferido e partilhado no procedimento de inventário:

1. 50 % (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula n. 14.995; e

2. 09 semoventes bovinos machos, com 04 a 12 meses, e 06 semoventes bovinos fêmeas, de 04 a 12 meses, bem como sua evolução desde 16 de junho de 2008.

Condeno os requeridos a indenizarem os autores em relação à utilização mensal do solo/superfície do imóvel de matrícula n. 14.995, desde outubro de 2017, em 50 % (cinquenta por cento) do valor apurado em momento de liquidação de sentença, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, com incidência individual sobre cada mês de referência.

Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos requeridos, fixados em 15% do valor da causa atualizado, na forma do art. 85, § 2o, CPC.

Condeno os requeridos ao pagamento de 50 % das custas e taxas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa atualizado, na forma do art. 85, § 2o, CPC. (...)” (ID. 125694675).

Tem-se, quanto ao argumento de que imóvel de Matrícula n° 14.995 nunca pertenceu ao
de cujus
, que a sentença recorrida foi certeira ao pontuar que
Flamínia

Niemic
e Lourenço
Niemic
(
de cujus
), identificando-se como legítimos proprietários do imóvel identificado como chácara 52-x da quadra CH-52, Norte: Rua Goiás, Sul: CH-49, Leste: CH-52-0, Oeste: Av. Municipal, realizaram doação para a pessoa de Sirley Santos
Niemic
do imóvel de matrícula 14.995, na data de 14/03/1994, que na época contava com 17 anos, de modo que o bem deve retornar ao acervo sucessório para fins de partilha, quanto à cota parte do
de cujus
Lourenço
Niemic
.

Quanto aos argumentos de que, não há que se falar em retorno do bem ao acervo patrimonial, já que nele foram realizadas benfeitorias de boa-fé que excedem o valor o terreno, devendo só o valor dos bens doados entrarem em colação, se
denota que inexiste interesse recursal, visto que o
decisum
recorrido, embora não tenha destacado expressamente no dispositivo, ao tratar do pedido de indenização pelos alugueis do imóvel de Matrícula n° 14.995, pontuou que o direito dos Apelados é da cota parte do
de cujus
no bem, assim consignado:

“(...) benfeitorias existentes sobre o solo não pertencem aos autores e nem os frutos advindos do prédio. Aos autores, conforme disciplinado no item ‘II.b.1’, comporta a sucessão da cota parte de LOURENÇO NIEMIC em relação ao imóvel de matrícula n. 14.995 (...)”

Em relação aos argumentos de necessidade de que seja determinado à colação o bem imóvel recebido pelos Apelados, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença e integrar o patrimônio para fins sucessórios; é questão a ser apreciados em sede de inventário.

Quanto ao argumento existência de bens suficientes à época da liberalidade para fazê-lo, uma vez que a movimentação de gado lhe conferia renda suficiente para viver, em que pese não ser questão especificamente abordada no
decisum
recorrido, importa destacar que à época da doação do imóvel de Matrícula 14.995, 14/03/1994, não é possível depreender, dos registros em nome do
de cujus
junto ao INDEA que este contava com semoventes quando da doação em estudo, vez que o registro junto ao órgão se deu em 1997.

Necessário pontuar, em relação
ao semoventes
, bem como quanto
ao argumentos
das Apelantes, de que restou por incontroverso nos autos que o falecido teve inúmeros problemas de saúde, com gastos consideráveis de hospitais, sendo tais semoventes (15 no total), a sentença destacou que as datas de encerramento do registro no INDEA em nome do
de cujus
, com a abertura em seguida de registro em nome
Flaminia
Santos
Niemic
, coincidindo dados dos semoventes de idade, número e registro de transferência

“(...) Com isso, resta provado de fato que o ‘de cujus’ era proprietário de semoventes bovinos a qual estavam registrados com entrada e
saída no imóvel denominado ‘SITIO TRÊS CORAÇÕES’, tendo sua abertura em 1997 e encerramento em 2001.

Em sequência, no ano de 2001, houve a abertura de cadastro de propriedade junto ao INDEA em nome de FLAMINIA SANTOS NIEMIC com entrada no imóvel denominado ‘SITIO CRISTAL’, sendo encerrado em 2009.

Cabe salientar que, quando do fechamento do registro em nome de LOURENÇO NIEMIC em 2001, estavam registrados semoventes como abaixo especificado. (...)

Não há como se olvidar que houve a transferência da propriedade dos semoventes bovinos no ano de 2001 de LOURENÇO NIEMIC para FLAMINIA SANTOS NIEMIC, sendo que da abertura da propriedade n. 252777 junto ao INDEA – ‘SITIO CRISTAL’, sendo idênticos em idade, número e registro de transferência, de modo que apenas 08 (oito) semoventes bovinos machos, com idade de 04 a 12 meses, não entraram em nome da propriedade de FLAMINIA SANTOS NIEMIC.

Discorrido isso, tenho que os semoventes que estavam no cadastro da propriedade n. 252777 junto ao INDEA – ‘SITIO CRISTAL’, registrado em nome de FLAMINIA SANTOS NIEMIC, são de propriedade exclusiva do ‘de cujus’, vez que eram casados em regime de separação de bens.

Extrai-se ainda da oitiva da testemunha Sueli Aparecida dos Santos Melo que frequentemente presenciava a pessoa de LOURENÇO NIEMIC tratando dos seus semoventes.

Diante desse arcabouço probatório, concluo pela existência de semoventes bovinos de propriedade exclusiva do ‘de cujus’, devendo-os retornar ao acervo patrimonial pertencente ao espólio. (...)”

No que tange à afirmação de que a sentença restou por omissa ao reconhecer que esta doação aos Apelados iguala a legítima da primeira Apelante e ao pleito de que seja determinado à colação o bem imóvel recebido pelos Apelados, se destaca que não é possível verificar pedido neste sentido, não sendo a questão apreciada pelo Juízo na origem.

Finalmente, no que concerne
as custa
processuais e honorários advocatícios, também
tem-se
que adequada e coerente distribuição do ônus realizada pelo Juízo
a quo
, sendo pertinente ao resultado feito, vez que o pleito autoral foi procedente em relação ao imóvel e Matrícula 14.995, aos semoventes e da indenização pela utilização mensal do solo/superfície do imóvel de matrícula n. 14.995 e improcedente
os pleito relativo
aos imóveis de Matrículas n. 6.912, 13.193 e 29.311.

Dessa forma, se mostra acertada a sentença, portanto, não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 12/09/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR E A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) DESPROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA (V E N C E D O
R )

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão recursal, mais especificamente, averiguar a preliminar de ocorrência da prescrição da doação inoficiosa arguida pelas apelantes. Precipuamente, peço vênia para divergir do Ilmo. Relator quanto ao não conhecimento da referida preliminar por ausência de dialeticidade, sobretudo, pois, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais as recorrentes almejam ver reformada a sentença, não há falar em ausência de combate às fundamentações sentenciais, motivo pelo qual conheço da preliminar e passo à sua análise.

Pois bem.

O ponto nodal ao qual circunda a controvérsia sobre a ocorrência ou não de prescrição da doação inoficiosa em relação ao imóvel se dá em estabelecer: (i) o marco inicial da contagem do prazo – se na data da abertura da sucessão ou na data da
liberalidade e; (
ii
) a aplicação do prazo prescricional
vintenário
(CC/1916) ou decenal (CC/2002).

Quanto ao marco inicial da contagem do prazo, o r. Juízo de Origem optou por aplicar a teoria da “
actio
nata
”, entendendo que o surgimento do direito se deu somente a partir do momento em que houve a abertura da sucessão (morte de Lourenço
Niemic
), em 04 de janeiro de 2010, mormente, pois, somente a partir disso houve ciência inequívoca do herdeiro da referida violação do seu direito.

Em que pese o respeitável entendimento do Magistrado, filio-me ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao debruçar sobre o tema, fixou a tese de que o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular (1.755.379/RJ).

Neste sentido, fundamental pontuar que tal entendimento está fundado “
em um dos principais pilares norteadores do sistema registral, qual seja, o princípio da publicidade, segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de conhecimento por todos os interessados
”, salvo, claro, “
se houver anterior ciência inequívoca do prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional
” (1.933.685/SP).

A propósito:

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO VINTENÁRIO (CC/1916) OU DECENAL (CC/2002). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONFRONTO COM ATOS OU FATOS POSTERIORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. EXISTÊNCIA DE ATO OU FATO ANTERIOR AO REGISTRO APTO A CONFERIR CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOAÇÃO E QUE ATRAI O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO SUPOSTO PREJUDICADO, COMO INTERVENIENTE-ANUENTE, DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE SERVIRIA DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL ESPECIFICAMENTE PARA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS, RELACIONADAS ÀS PARTES, FUNDADAS NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DISCUTIDA EM JUÍZO E QUE FORAM OBJETO DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO APENAS PARA APURAÇÃO DO VALOR DE CONDENAÇÃO ACESSÓRIA, QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL A PARTIR DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC/15. LEGITIMIDADE PARA INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO CONFERIDA AO AUTOR E AO RÉU, MAS NÃO AO ADVOGADO DO VENCEDOR, SALVO NA HIPÓTESE DE EXISTIR TAMBÉM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER LIQUIDADA. TENTATIVA DA PARTE, ADEMAIS, DE REABRIR DISCUSSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO, MAS AO DESACERTO DE ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, POR SUPOSTA NÃO CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSOU SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO E QUE VISAVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. (...). 5- A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3a Turma, foi consolidada e reafirmada, recentemente, no sentido de que
a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo
vintenário
, se regida pelo CC/1916, ou
decenal, se regida pelo CC/2002
, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes. 6-
Em regra, o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, entendimento que está assentado em um dos principais pilares norteadores do sistema registral, qual seja, o princípio da publicidade, segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de conhecimento por todos os interessados
. Precedentes. 7- Esse entendimento, que tem como base o exame do ato registral anterior em confronto com atos ou fatos jurídicos subsequentes alegadamente deflagradores do prazo prescricional, deve ser excepcionado quando exista ato jurídico anterior ao registro, ao qual tenha sido dada ciência inequívoca ao prejudicado, como, na hipótese, a participação do herdeiro alegadamente prejudicado no ato de doação, celebrado por escritura pública na qual figurou como interveniente-anuente. 8- Desse modo,
em se tratando de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional
. (...) (
destaquei
) (STJ - REsp n. 1.933.685/SP – rela.
Ministra Nancy Andrighi
– 3a Turma – j. 15/3/2022 - DJE 31/3/2022.)

Também foi este o entendimento desta Colenda Câmara, em acórdão de minha relatoria:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO – DOAÇÃO INOFICIOSA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – CC, ART. 205 – TERMO INICIAL – DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO OU DO REGISTRO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.
Segundo orientação pacífica da jurisprudência do STJ, “incide sobre as pretensões declaratórias de nulidade de doação inoficiosa o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02), por ausência de previsão específica, e contado a partir da data da prática do ato
nulo.
(...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1321998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 07/08/2014,
DJe
20/08/2014). (TJMT - RAC 0002745-10.2014.8.11.0024 -
Rel. Des. Joao Ferreira Filho
– 1a Câmara de Direito Privado – j. 10/11/2020 - DJE 26/11/2020)

Isso posto, tem-se que o
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional se deu, no presente caso, com a efetiva publicidade do ato, isto é, a partir do registro público da doação, qual seja, 24 de novembro de 2000 (cf. Id. no 125694690 – pág. 16).

Assim, resta ponderar somente sobre qual prazo regerá a prescrição, se o do Código Civil anterior - 20 anos - ou o atual – 10 anos -, considerando a sobredita data como marco inicial.

À vista disso, a inteligência do artigo 2.028 do Código Civil/2002 estabelece que “
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
”.

In
casu
,
na data de entrada em vigor do novo códex, 10 de janeiro de 2003, não havia transcorrido metade do tempo estabelecido na lei revogada, motivo pelo qual, deve ser aplicado o prazo previsto no novo Diploma Legal vigente, qual seja, 10 (dez) anos (artigo 205 do CC/2002).

Logo, tendo em vista que o lapso transcorrido entre o marco inicial, 10 de janeiro de 2003, e a propositura da demanda, 17 de outubro de 2017, é superior ao prescricional, merece ser acolhida a preliminar das apelantes.

Com o acolhimento da preliminar, deve, por corolário lógico, ser afastada a determinação de restituição de 50% do imóvel de matrícula 14.995 para o acervo patrimonial do
de cujus
Lourenço
Niemic
, bem como, a indenização em relação ao uso mensal do solo/superfície do referido imóvel desde 2017.

Por tais fundamentos, respeitosamente, divirjo do voto do Relator Des. Sebastião Barbosa Farias para conhecer e
acolher a preliminar
de prescrição da doação inoficiosa,
dando parcial provimento
ao apelo para determinar a reforma da sentença para afastar a restituição de 50% do bem imóvel de Matrícula no 14.995 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda para o acervo patrimonial do
de cujus
Lourenço
Niemic
, bem como, para afastar a indenização em relação ao uso mensal do solo/superfície do referido imóvel, desde 2017.

Acompanho o voto do Relator nos demais fundamentos.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Com a devida vênia, retifico meu voto para acompanhar o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 12 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO; O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E REFORMOU A SENTENÇA E A1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) O ACOMPANHOU, APÓS RETIFICAR SEU VOTO.

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIANO RABANEDA DOS SANTOS, OAB/MT No 12945-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM

19 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 14/11/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO; O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E REFORMOU A SENTENÇA E A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) O ACOMPANHOU, A 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
FLAMINIA DOS SANTOS NIEMIC

e outro,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Bens a Partilhar C/C Pedido de Liminar para Bloqueio de Bens n. 0009739-82.2017.8.11.0013, proposta por
DIVANIRA NIEMENS LEAL e outro
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a existência de sonegação e determinada a restituição de bens ao acervo patrimonial do
de cujus
Lourenço
Niemic
para fins de partilha, a ser aferido e partilhado no procedimento de inventário.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, rejeitou as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, com exceção da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, acolhida em parte para não conhecer do apelo quanto aos argumentos acerca da prescrição. No mérito, negou provimento ao recurso.

Por sua vez, o Des. João Ferreira Filho (2° Vogal), rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, ao analisar a tese de prescrição, reconheceu a ocorrência da prescrição da doação inoficiosa, dando parcial provimento ao apelo para determinar a reforma da sentença, voto que foi acompanhado pela Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho (1a Vogal).

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar o voto proferido pelo Des. João Ferreira Filho.

Com efeito, de se rejeitar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, visto que a parte Apelante apresentou razões que combatem os fundamentos da sentença, pugnando pela sua reforma.

Como consequência, adentrando na análise da preliminar de prescrição, é certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo para anulação de doação inoficiosa conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular (vide:
AgInt
no
AREsp
1915717/SC;
AgInt
no
AREsp
2096222/GO;
AgInt
no
AREsp
1872777/RJ).

Assim, considerando que o registro público de doação
sub judice
foi publicado em 24 de novembro de 2000, e que a ação foi ajuizada somente em 17 de outubro de 2017, após o decurso do prazo prescricional decenal previsto no atual Código Civil, aplicável à espécie, tem-se configurada a ocorrência da prescrição.

Com essas considerações, com a devida vênia ao douto Relator, voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pelo Des. João Ferreira Filho.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023